Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754482-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial requerido por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, afirmou sua competência para decidir a respeito de bens penhorados naqueles autos. Em suas razões (ID 79303002), sustenta que: 1) paralelamente à execução, tramitava na 23a Vara Cível de Brasília a ação 0715193-78.2019.8.07.0001, proposta por MRA-1 Incorporações e Participações Ltda contra Guilherme Cunha; 2) naquela ação, foi deferida, a pedido da MRA-1, a penhora no rosto dos autos da execução de valores que eventualmente vierem a caber a Guilherme; 3) na execução há 3 imóveis de propriedade da agravante penhorados; 4) no processo da 23a Vara Cível, a MRA-1 foi sucedida por sua sócia, Isabel Cristina Dutra Pinheiro Maria, ora agravada; 5) existe no processo da 23a Vara Cível penhora no rosto dos autos de bens que couberem à agravada; 6) em razão da penhora no rosto dos autos do processo da 23a Vara Cível, cabe àquele juízo apreciar e deliberar sobre os atos expropriatórios dos imóveis penhorados no processo de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o pedido de adjudicação apresentado por Isabel na origem. No mérito, seja reconhecida a competência do juízo da 23a Vara Cível para decidir sobre os bens penhorados nos autos de origem, inclusive a adjudicação. Preparo recolhido (ID 79305297). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diferentemente do alegado, a penhora no rosto dos autos incide sobre bens e créditos que eventualmente o devedor em uma ação possa vir a obter em processo em que é credor. A penhora no rosto dos autos é mera expectativa de direito. Logo, o juízo competente para decidir sobre o destino de bens penhorados é aquele do qual partiu a determinação de penhora, no caso, o juízo da execução. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade de provimento do recurso), desnecessária a análise do perigo de dano. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator